Tribunal: CARF
Processo: 10380.723261/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.723261/2009-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.033 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
JOSÉ ARNALDO ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.
DEDUÇÃO INDEVIDA - DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL As despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a glosa de despesas médicas no valor de
R$700,00. Votou pelas conclusões o Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.723261/2009-74
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.033 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723261/2009-74

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 20/25, relativo ao ano-calendário
de 2008, exercício de 2009, para formalização de exigência e cobrança de crédito
tributário no valor total de R$ 27.091,72, incluindo multa de ofício e juros de mora.
As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 21/23, foram:
Dedução Indevida de Despesas Médicas: conforme disposto no art. 73 do Decreto no
3.000/99 – RIR/1999, todas as deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual
estão sujeitas à comprovação ou justificação. Regularmente intimado, o contribuinte
não atendeu a Intimação até a presente data. Em decorrência do não atendimento da
referida Intimação, foi glosado o valor de R$ 6.801,00 deduzido indevidamente a título
de Despesas Médicas, por falta de comprovação.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial: conforme disposto no art. 73 do
Decreto no 3.000/99 – RIR/1999, todas as deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste
Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação. Regularmente intimado, o
contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data. Em decorrência do não
atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$ 41.673,45 deduzido
indevidamente a título de pensão alimentícia judicial, por falta de comprovação.
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi: conforme disposto no art. 73 do
Decreto no 3.000/99 – RIR/1999, todas as deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste
Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação. Regularmente intimado, o
contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data. Em decorrência do não
atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$ 6.137,98 deduzido
indevidamente a título de Contribuição à Previdência Privada e Fapi, por falta de
comprovação.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 21/25.
Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência em 04/12/2009, fl. 27, o
contribuinte apresentou impugnação em 18/12/2009, fls. 02/05, com as alegações a
seguir parcialmente transcritas:
“(...)
1.Dedução Indevida da Previdência privada e FAPI
No comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte - ano
calendário 2008 fornecido pela fonte pagadora Telos (CNPJ 42.465.310/0001-21)
consta no item 3.03 desconto de R$ 6.137,98 para pagamento da contribuição à
previdência privada. Vide copia do comprovante citado no anexo 1, acostado a este
documento. Portanto, peço reconsiderá-lo para fins de dedução.
2.Dedução Indevida de Pensão Alimentícia.
Oficio 572/2004 da 9a vara de família do Fórum Clóvis Beviláqua, cuja cópia encontra-
se no anexo 3, estabelece no seu texto o percentual de 14% sobre todos os vencimentos
(beneficio INSS 028689108-5 mais beneficio Telos matricula 019938), a cada
beneficiaria à titulo de pensão alimentícia.
No próprio comprovante de rendimentos pagos da Telos, Anexo 1, já consta no item
3.04 pensão alimentícia no valor de R$ 28.643,94, ratificado no item 6 (informações
complementares) com os nomes de cada pensionista , CPF, valor anual recebido e 13°
salário, o que já comprova que a fonte pagadora (Telos) foi devidamente notificada
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.033 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723261/2009-74

judicialmente , pois como se observa, o ofício está unicamente endereçado à Telos, por
ser a repassadora através de convênio do beneficio INSS (vide anexo 2, itens 2 e 6).
Ocorre que a Telos mesmo na qualidade de repassadora do benefício INSS, no entanto
não tem procedido os repasses correspondentes as pensionistas no referente ao benefício
INSS-028689108-5, nos termos do ofício citado, embora esteja oficialmente envidando
esforços junto à 9a vara de família a fim de regularizar esta situação (com possível
desmembramento do referido ofício).
No entanto, Eu, José Arnaldo Rocha, como provedor, objeto do ofício 572/2004 (anexo
3) não posso sob qualquer pretexto ou filigranas burocráticas simplesmente me eximir
de fazer cumprir integralmente a ordem judicial e portanto seguindo
orientações/conselhos de advogados e também da própria Telos, tenho procedido todos
os repasses correspondentes as parcelas do benefício INSS (14%) através de
transferências de minha conta corrente Banco do Brasil 400.008-0, Ag. 2917-3 para a
conta corrente de cada pensionista, na forma e termos como aparecem no ofício
572/2004 (Anexo 3).
A cada, repassei no ano de 2008, o somatório das parcelas mensais mais 13° salário,
totalizando o valor de R$3.466,60 (beneficio INSS).
Visando facilitar a comprovação dos recebimentos, as mesmas forneceram declarações
confirmando as transferências/pagamentos (anexos 5,6 e 7). O anexo 8 mostra alguns
recibos a título de exemplo como se davam as transferências bancárias.
Somando-se os R$3.466,60 (parcelas INSS) pagas por mim aos R$10.424,55 pagas pela
Telos chega-se ao valor de R$13.891,15 pagos a cada. totalizando para as três, o valor
pago de R$41.673,45 a titulo de pensão alimentícia judicial conforme apresentado na
minha declaração do ajuste anual, ano calendário 2008.
Pelo exposto, solicito também a reconsideração desse valor, tornando-o devidamente
dedutível.
3. Dedução Indevida de Despesas Medicas
Código 10- Heraldo Guedes Lobo, CPF 061.941.413-87 Valor Pago: R$720,00 Vide os
comprovantes no anexo 9 Cheques Banco do Brasil c/c 400.008-0, Ag.2917-3
Fornecidos: n°850.501 de 03/03/08 (R$220,00) N°850.509 de 08/07/08 (RS240.00)
N°250.517 de 25/09/08 (R$240,00).
(...)
Código 26 - Unimed Fortaleza - 05.868.278/0001-07 Valor: R$ 6.081,00
(...)
Nota: Após separação conjugal, face as diversas mudanças de residência e pela
exigüidade de tempo, dificultou-me localizar a maioria dos documentos, alguns acredito
terem-se extraviados, mas reafirmo que todos foram pagos por mim.
(...)”
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 06/18.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
Deduções. Despesas Médicas.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, podem ser dedutíveis para efeito de
apuração da base cálculo do imposto de renda devido quando devidamente
comprovadas.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.033 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723261/2009-74

Deduções. Despesas com pensão alimentícia judicial
O valor pago a título de Pensão Alimentícia, pode ser dedutível para efeito de apuração
da base cálculo do imposto de renda devido quando devidamente comprovada.
dedução de previdência privada e fapi - comprovação.
Na determinação da base de cálculo poderão ser deduzidas as contribuições para a
Previdência Privada, até o limite determinado em lei. Há de se acolher como dedução o
valor constante do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda fornecido pela fonte pagadora dos rendimentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 04/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos;
b) as despesas com o profissional Heraldo Guedes Lobo estão devidamente
comprovadas;
c) concorda com a glosa com os planos de saúde com os alimentandos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O recurso apresentado é tempestivo e, por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72, dele toma-se conhecimento.
A autuação decorreu da dedução indevida de despesas médicas, dedução indevida
de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública e dedução indevida de previdência
privada e FAPI.
A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente
procedente, cancelando a glosa da dedução indevida de previdência privada e FAPI e parte da
pensão alimentícia. O contribuinte concorda com a glosa da dedução de parte despesas médicas,
motivo pelo qual aplico o teor do artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.033 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723261/2009-74

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
Dito isto, mantenho a decisão de piso, por seus próprios fundamentos, vez que
o contribuinte não conseguiu comprovar o dispêndio financeiro de parte da glosa da pensão
alimentícia mantida, conforme bem cotejado pela DRJ.
Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.033 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723261/2009-74

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.033 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723261/2009-74

autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.033 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723261/2009-74

Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Às e-fls. 15 e 16 há recibos hábeis e idôneos emitidos por Heraldo Guedes, no
valor de R$700,00 que comprovam as despesas médicas.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para afastar a glosa de despesas médicas no valor de R$700,00.
É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-007.033 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723261/2009-74

Fl. 80
DF CARF MF
Original